Tribunal: TJDFT
Processo: 0733473-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AGRESSÃO POR SEGURANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL REFLEXO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que a condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados, em razão de agressões sofridas no interior do estabelecimento comercial da apelante.
2. A sentença reconheceu a ilicitude da conduta dos seguranças do estabelecimento e fixou indenização por danos morais diretos ao segundo apelado e danos morais reflexos ao primeiro apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente dos danos morais alegados pelos apelados; e (ii) definir se há fundamento para a condenação em dano moral reflexo ao primeiro apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da empresa apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante a alegação de que a remoção do segundo apelado foi legítima, pois o acervo probatório demonstra que houve abuso de poder por parte dos seguranças.
5. As provas colacionadas aos autos, como boletim de ocorrência, laudo médico e testemunhos, confirmam a agressão realizada pelos seguranças do estabelecimento da apelante e sofrida pelo segundo apelado, afastando a tese da apelante de que não haveria comprovação do ilícito.
6. O dano moral reflexo ao primeiro apelado decorre da dor e do sofrimento experimentados pelo genitor ao lidar com as consequências da agressão ao filho.
7. A alegação de que os apelados promoveram campanha difamatória contra a empresa não afasta a responsabilidade da recorrente, pois a liberdade de expressão abrange críticas a serviços e estabelecimentos comerciais, desde que não configurada conduta difamatória ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do fornecedor por danos causados a consumidor em seu estabelecimento é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de indenizar sempre que comprovada a ilicitude da conduta de seus prepostos.
2. A agressão física cometida por seguranças do estabelecimento contra cliente configura dano moral passível de indenização.
3. O dano moral reflexo é devido ao familiar próximo que experimenta sofrimento significativo em razão da lesão sofrida pela vítima direta.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927 e 949; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1734536/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2019; TJDFT, Acórdão 1933773, 0709677-19.2020.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024.